Tribunal: STF
Processo: RHC 247025
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-11
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Matheus Bonatto Luiz interpôs recurso ordinário em habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. INDULTO. DECRETO PRESIDENCIAL N. 11.302/2022. EXISTÊNCIA DE CRIME IMPEDITIVO. MUDANÇA DE ENTENDIMENTO PELA TERCEIRA SEÇÃO. ALINHAMENTO DO PLENO DO STF. EFEITO NÃO VINCULATIVO. PRESERVAÇÃO DA SEGURANÇA JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. O Supremo Tribunal Federal, por meio de seu Tribunal Pleno e por unanimidade, referendou medida cautelar concedida no bojo da SL n. 1.698/RS para a suspensão imediata das ordens concedidas por esta Corte nos HCs n. 870.883, n. 872.808, n. 875.168 e n. 875.774, ratificando entendimento, no intuito de preservar a segurança jurídica em torno da interpretação dada ao art. 11, parágrafo único, do Decreto n. 11.302/2022, (...) de que deve prevalecer a compreensão no sentido da impossibilidade da concessão do benefício quando, realizada a unificação de penas, remanescer o cumprimento da reprimenda referente aos crimes impeditivos para a concessão do benefício, listados no art. 7º do Decreto. 



    2. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, em sessão realizada no dia 24/04/2024, por votação unânime, no julgamento do AgRg no HC n. 890.929/SE, prezando pela segurança jurídica, modificou a diretriz fixada no supramencionado AgRg no HC n. 856.053/SC e alinhou-se ao Supremo Tribunal Federal, passando a considerar que o crime impeditivo do benefício do indulto, fundamentado no Decreto Presidencial n. 11.302/2022, deve ser tanto o praticado em concurso como o remanescente em razão da unificação de penas. 



    3. No caso dos autos, o paciente cumpre pena por crime impeditivo (corrupção de menores), registrando-se que, até a data marco do Decreto n. 11.302/2022 (25/12/2022), não havia cumprido a totalidade da pena aplicada pelo crime impeditivo, não fazendo jus à concessão do indulto com base no art. 11, parágrafo único, do citado Decreto. 



    4. Agravo regimental não provido.



    (HC 910.960 AgRg, ministro Otávio de Almeida Toledo - desembargador convocado do TJSP)



    Em suas razões, a parte recorrente pretende seja deferido “o indulto ao recorrente, nos termos do Decreto Presidencial n° 11.302/2022.”.



    O Ministério Público Federal emitiu parecer pelo desprovimento do recurso em pronunciamento assim ementado:



    RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. CONHECIMENTO. PLEITO DE CONCESSÃO DE INDULTO NATALINO. DECRETO PRESIDENCIAL Nº 11.302/2022. REJEIÇÃO. NÃO CUMPRIMENTO DE REQUISITOS OBJETIVOS. PENA POR CRIME IMPEDITIVO, NÃO CUMPRIDA NA DATA DE DEZEMBRO/2022. PRECEDENTES DESSE STF. ADEQUAÇÃO DA TERCEIRA SEÇÃO DO STJ. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. PARECER PELO CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO.



    É o relatório. 



    Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte recorrente.



    Inicialmente, assim se manifestou o ato dito coator (grifei):



    Conforme já exposto, o Supremo Tribunal Federal, por meio de seu Tribunal Pleno e por unanimidade, referendou medida cautelar concedida no bojo da SL n. 1.698/RS para a suspensão imediata das ordens concedidas por esta Corte nos HCs n. 870.883, n. 872.808, n. 875.168 e n. 875.774, ratificando entendimento,



    [...]



    E, tendo em vista tal julgado, a Terceira Seção desta Corte, alinhando-se ao Supremo Tribunal Federal, ao julgar o AgRg no HC n. 890.929/SE, prezando pela segurança jurídica, estabeleceu que o crime impeditivo do benefício do indulto, fundamentado no Decreto Presidencial n. 11.302/2022, deve ser tanto o praticado em concurso como o remanescente em razão da unificação de penas. 



    No caso dos autos, o paciente cumpre pena por crime impeditivo (corrupção de menores), registrando-se que, até a data marco do Decreto n. 11.302/2022 (25/12/2022), não havia cumprido a totalidade da pena aplicada pelo crime impeditivo, não fazendo jus à concessão do indulto com base no art. 11, parágrafo único, do citado Decreto.



    Nesse contexto, conforme decidido pelo plenário desta Suprema Corte, quando do julgamento da SL 1698 MC-Ref, de relatoria do ministro Roberto Barroso:



    Direito Penal. Suspensão de liminar. Referendo de medida cautelar. Indulto natalino.



    1. Pedido de suspensão de liminar que tem por objeto ordens concedidas pelo Superior Tribunal de Justiça em habeas corpus, que dão interpretação ao art. 11 do Decreto nº 11.302/2022 no sentido de que o indulto natalino pode ser concedido aos crimes não impeditivos, mesmo nas hipóteses em que o apenado está cumprindo pena por crime impeditivo, desde que cometidos em contextos diversos, fora das hipóteses de concurso formal ou material.



    2. Alegação de que a situação é teratológica e geradora de insegurança jurídica, pois esse entendimento, de novembro de 2023, contraria o que vinha sendo entendido pelo próprio Superior Tribunal de Justiça, e também pelo Supremo Tribunal Federal, e vem ocasionando a multiplicação da cassação de decisões de todos os tribunais do país, autorizando/determinando a concessão de indulto a apenados que também possuem condenações decorrentes de crimes impeditivos, desde que não tenham sido cometidos em concurso material ou formal (mesmo contexto).



    3. O efeito prático do novo entendimento do Superior Tribunal de Justiça é possibilitar a concessão de indulto a pessoas que cometeram crimes não impeditivos, mesmo que ainda estejam cumprindo pena, em razão de outra condenação, pelos crimes impeditivos listados no art. 7º do Decreto nº 11.302/2022, entre os quais estão os crimes hediondos (inciso I), praticados mediante grave ameaça ou violência contra a pessoa ou com violência doméstica e familiar contra a mulher (inciso II), tortura, lavagem de dinheiro, organizações criminosas e terrorismo (inciso III), crimes contra a liberdade sexual (inciso IV) e contra a administração pública (inciso V).



    4. Em cognição sumária e como medida de cautela, no intuito de preservar a segurança jurídica em torno da interpretação dada ao art. 11, parágrafo único, do Decreto nº 11.302/2022, entendo que deve prevalecer a compreensão no sentido da impossibilidade da concessão do benefício quando, realizada a unificação de penas, remanescer o cumprimento da reprimenda referente aos crimes impeditivos para a concessão do benefício, listados no art. 7º do Decreto. 



    5. Referendo da medida cautelar deferida, para a suspensão imediata das ordens concedidas pelo Superior Tribunal de Justiça nos HCs 870.883, 872.808, 875.168 e 875.774. (grifei)



    Desse modo, não vislumbro ilegalidade na argumentação exposta no acórdão recorrido, porquanto tal decisão apenas reproduziu orientação fixada por esta Suprema Corte na análise da matéria, de forma que, ainda que não se trate de julgamento definitivo ou mesmo precedente vinculante, a observância de orientação emanada do pleno desta Suprema Corte aos demais processos em curso que tratem de mesma matéria deve ser seguida por respeito aos princípios da isonomia e da segurança jurídica.



    Diante desse contexto, entendo que não há ilegalidade passível de correção na presente via.



    Finalmente, não há como acolher o pedido de que seja deferido “o indulto ao recorrente, nos termos do Decreto Presidencial n° 11.302/2022.”, conforme bem ressaltado pelo Ministério Público Federal em seu parecer:



    Convém salientar que o referido decreto veda expressamente a concessão de indulto se o custodiado não houver cumprido integralmente, até a publicação do ato normativo, a pena do crime impeditivo (artigo 7º do decreto em comento). Na hipótese, colhe-se do acórdão combatido que “o apenado foi condenado diversas vezes pelo crime previsto no artigo 180 do Código Penal, pela prática de furtos qualificados, por dirigir sem habilitação e pelo delito de corrupção de menores, a qual ainda não foi integralmente cumprida. Com efeito, a condenação nos autos 0001705-45.2019.8.16.0196 [ corrupção de menores ] se refere a crime considerado impeditivo da concessão da benesse, consoante regra do art. 7º, inciso II, primeira parte, do Decreto Presidencial 11302/22, sendo necessário o cumprimento integral desta pena, para que então seja possível a concessão do indulto aos demais crimes” g.n. (fl. 85).



    Essa compreensão encontra respaldo na orientação desse Supremo Tribunal Federal, ao referendar a medida liminar concedida nos autos da SL 1.698 MC/RS, para determinar a suspensão imediata de ordens de habeas corpus concedidas pelo Superior Tribunal de Justiça em situações idênticas à presente, conforme se depreende da respectiva ementa:



    [...]



    Em idêntico sentido, decisões monocráticas desse STF no RHC 244.665/SP; RHC 242.932/PR; RHC 244.742/PR; e HC 241.820/SE. (grifei)



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 11 de outubro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente